Tribunal: TJBA
Processo: 0546698-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546698-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUBENILTON MATOS ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, MARCELO SOARES PAMPONET, ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR

APELADO: FERRARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR, JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, MARCELO SOARES PAMPONET

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. APELO DA RÉ INTEMPESTIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO TÍPICO DE ADESÃO. . IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL.TEMAS 970 E 971 STJ. APELO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Verifica-se que o Acionado/Apelante tomou ciência da sentença vergastada através de publicação no Dje do dia 26/02/2021 (terça-feira), ex vi da certidão de id. 22804026, iniciando-se o prazo recursal em 02/03/2021. Portanto, otermo ad quem do prazo recursal recaiu em 22/03/2021. O recurso somente foi interposto em 23/03/2021, excedendo, assim, oprazo legalmente previsto no art. 1.003, § 5º do CPC. Restando evidente a intempestividade, o recurso interposto pelas Acionadas/Apelante não deve ser conhecido.

Quanto ao recurto da Autora/Apelante, em que pese reconhecida a possibilidade de utilização da cláusula penal -prevista em contrato apenas para o inadimplemento do adquirente -, para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor, de acordo com o STJ, para que se evite o bis in idem, não pode ocorrer a cumulação das duas penalidades.O julgamento do TEMA 970 ( REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF), pelo STJ, disciplinou a questão relativa à possibilidade ou não, de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, firmando-se o enunciado: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes.”

APELO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0546698-67.2015.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados RUBENILTON MATOS ANDRADE e outros (3) e FERRARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (3)

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER DO APELO DA PARTE RÉ e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA.

Salvador,